Tribunal: TJDFT
Processo: 0727743-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727743-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO GOMES DOS REIS AGRAVADO: NELITA MARIA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARECELO GOMES DOS REIS contra decisão proferida pelo i. juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do procedimento comum n.o: 0726258-76.2024.8.07.0007 ajuizado pelo agravante em desfavor de NELITA MARIA GOMES, revogou a gratuidade de justiça deferida ao agravante. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora